Tribunal: STF
Processo: ARE 1344127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. OFENSA AO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AFRONTA AOS ARTIGOS 405 DO CÓDIGO CIVIL E 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    1. A ação rescisória tem por objetivo desfazer os efeitos da sentença já transitada em julgado em face da existência de uma das hipóteses de rescindibilidade elencadas restritivamente no artigo 485 do Código de Processo Civil.
    2. Reconhecida a existência de encargos abusivos nos autos dos embargos à execução, surge o interesse de agir para a parte lesada, não havendo óbice para que ingresse com ação judicial autônoma a fim de obter a declaração e satisfação dos valores pagos a maior em decorrência da cobrança indevida desses encargos, não havendo falar, portanto, em violação ao artigo 30 do Código de Processo Civil por carência de ação (ausência de interesse de agir). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Operando-se a preclusão máxima, vale dizer, a coisa julgada, relativamente à sentença proferida em embargos à execução que, com base no artigo 192, § 30, da Constituição Federal limita os juros a 12% (doze por cento ao ano, é vedado às partes pretender rediscuti-la após o prazo para a interposição da ação rescisória.
    4. A ação Declaratória c/c Repetição de Indébito é ação autônoma e não uma execução, pelo que não há falar em inexigibilidade do título executivo judicial quando a sentença dos embargos à execução serviu apenas como esteio para a demonstração do direito postulado na ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, inexistindo violação do artigo 475-L, inciso II, §10, do Código de Ritos.
    5. O comando judicial que impõe a incidência de juros remuneratórios, além da correção monetária e juros de mora, sobre o valor a ser restituído ao particular, viola o artigo 42, parágrafo único, do Código do Consumidor, uma vez que os juros remuneratórios são cobrados na vigência do contrato, o que equivale à remuneração do capital, cobrados pelas instituições financeiras por colocarem à disposição de seus clientes determinado valor.
    6. Afigura-se absolutamente vedado ao Poder Judiciário assegurar ao particular, no caso, a empresa ré, o recebimento de encargos que podem ser praticados apenas por instituições financeiras.
    7. A determinação de fluência dos juros de mora a partir da propositura da ação ofende os artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil, que estabelecem a incidência do referido encargo moratório somente a partir da citação.
    8. Revelando-se patente a ocorrência da hipótese prevista pelo artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por vulneração literal aos artigos 42, parágrafo único, do Código do Consumidor, 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil, impõe-se, em juízo rescindente, desconstituir a coisa julgada referente ao acórdão que manteve a sentença na qual foi determinado que os valores indevidos deveriam ser acrescidos de correção monetária e "juros legais a partir de 01.03.2003 e juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da ação".
    9. Em sede de juízo rescisório, convém determinar que sobre o valor a ser restituído devam incidir, apenas, os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, bem como a correção monetária pelo índice INPC, incidente desde a data do pagamento indevido.
    10. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, incisos II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente